Tribunal: TJPA
Processo: 0800703-32.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800703-32.2023.8.14.0031

APELANTE: NIVEA SUELY BENSABA PONTES

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO ESCOLAR PÚBLICO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS DEVIDOS.
DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
NÍVEA SUELY BENSABA PONTES
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e estéticos, em razão de acidente causado por condutor de ônibus escolar da municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar a existência de responsabilidade do Município de Moju e o consequente direito da Autora à indenização por danos morais e estéticos, em decorrência dos danos ocasionados pelo acidente ocorrido em ônibus escolar a serviço do município

III. Razões de decidir

3.
Os Entes Estatais e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (ação ou omissão) a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da conduta, do dano e do nexo causal entre eles.

4
.
No caso dos autos, restou comprovado que o acidente decorreu de conduta imprudente de motorista vinculado ao Município, inexistindo culpa exclusiva da vítima.

5. O acervo probatório, composto por fotografias e vídeo do local — inclusive do ato de remoção do veículo no momento do acidente — evidencia o nexo causal entre o fato administrativo e os danos sofridos pela apelante.

6. Por seu turno, o Município não trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório de suas alegações de que o acidente ocorreu por fato de terceiro. Neste contexto, inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa omissiva do Município apelado, não há como afastar a responsabilidade do recorrido pelos danos causados à apelante

7. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, assim como os danos morais sofridos pela apelante.

8. Por sua vez, considerando o ato lesivo, a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada, os danos físicos sofridos com leves escoriações e, os parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais, o valor indenizatório deve ser estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Ausência de dano estético. A apelante, na presente demanda, não trouxe aos autos comprovação de que o acidente tenha ocasionado deformidades visíveis ou quaisquer sequelas físicas passíveis de indenização.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e parcialmente provida,
para condenar o Ente Municipal
ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 43, 186, 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00073150220188140061 20721926, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 2ª Turma de Direito Público; TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00064065720178140040 19916719, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 24 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NIVEA SUELY PONTES contra o MUNICÍPIO DE MOJU, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos (Processo nº 0800703-32.2023.8.14.0031), ajuizada pela apelante.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Vale ressaltar que na inicial a autora alega que "o ônibus escolar transportava acima de sua capacidade; ademais, o motorista conduzia o veículo parecendo dispensar os princípios básicos de 'direção defensiva', praticando ultrapassagens arriscadas; segundo rumores, pretensamente aborrecido por estar trabalhando em um domingo, inclusive, a carreta que colidiu com o ônibus escolar foi um dos veículos ultrapassados de forma imprudente, como supra mencionado", contudo, na réplica asseverou que "há culpa do agente público municipal (motorista do ônibus escolar) que, de fato, fora abalroado, contudo, por executar uma conversão proibida, restando à RÉ desconstituir tal afirmação, o que não o fez probatoriamente", ou seja, primeiro diz que o acidente decorreu de ultrapassagem imprudente, depois afirma que sucedeu em razão de conversão proibida, não parecendo ter certeza, sequer, da circunstância deflagradora do incidente, o que tanto mais impunha a produção de provas esclarecedoras do episódio e suas nuances, contudo, a parte que os alegou caiu em mutismo eloquente, ensejando a rejeição da matéria sobre a qual não incide presunção, precisamente a que daria sustentáculo à pretensão indenizatória, que por isso deve ser refutada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos reparatórios formulados por Nívea Suely Bensaba Pontes em face do município de Moju, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do réu, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Todavia, em razão da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

(...).

Em suas razões (Id. 23451609), a apelante alega a responsabilidade objetiva do Ente Municipal, ante os danos causados pelo acidente, e a comprovação do nexo causal.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida, julgando procedente os pedidos iniciais.

O município apelado
, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 23451613).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso
(id. 24795269).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a existência de responsabilidade do Município de Moju e o consequente direito da Autora à indenização por danos morais e estéticos, em decorrência dos danos ocasionados pelo acidente ocorrido em ônibus escolar a serviço do município.

Inicialmente, é necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo, senão vejamos:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

Ainda acerca da responsabilidade objetiva os artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

A leitura desse dispositivo remete ao entendimento de que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Neste sentido, para ocorrer a responsabilização da administração pública, basta, portanto, a presença dos seguintes elementos: 1) conduta do agente público, atuando nessa qualidade; 2) dano causado a um bem protegido pelo ordenamento jurídico, ainda que exclusivamente moral; e 3) nexo de causalidade entre os dois elementos anteriores.

Logo, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. Significa dizer que não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo-se a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos, a apelante relata que é professora da equipe de Vôlei de Praia da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lauro Sodré, tendo a equipe sido convidada a competir no Município de Tucuruí. Nesse sentido, enquanto Professora de Educação Física, foi convocada a coordenar a equipe de Vôlei de Praia no referido evento. Assim, a viagem se deu de Moju para Tucuruí e, após 03 dias, em seu retorno, no dia 21/08/2022, às 20:40 horas, ocorreu o grave acidente envolvendo uma carreta e o ônibus escolar do município que transportava a delegação da escola, diversos outros alunos entre 12 e 15 anos, as mães das atletas.

Menciona que o ônibus escolar transportava acima de sua capacidade e que o motorista conduzia o veículo parecendo dispensar os princípios básicos de “direção defensiva”, praticando ultrapassagens arriscadas.

Nestes termos, o acervo probatório, contendo fotos e vídeo do local, incluindo o ato de remoção do veículo momentos após o acidente, bem como do relato da autora, evidencia que o acidente foi ocasionado pelo motorista do ônibus escolar de Moju, ao realizar manobra imprudente de ultrapassagem, sem a devida cautela, e atingiu atingindo uma carreta, configurando ato ilícito, gerando o dever de indenizar.

Quanto ao ônus da prova, necessário registrar que, em regra, incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, CPC/73 atual art. 373, I, CPC/15), competindo ao réu fazer prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito suscitado em seu desfavor. Em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe ao agente supostamente causador do dano descaracterizar sua responsabilidade, trazendo aos autos elementos que desconstituam a presunção contra si imposta.

No caso, o Município possui o dever de garantir condições de segurança, para que o servidor execute as suas atividades, sendo despicienda a necessidade de comprovação de culpa na ocorrência do acidente.

Além disto, o nexo de causalidade entre o ato danoso e a atividade estatal está demonstrado, uma vez que a vítima, na condição de servidora pública, encontrava-se a serviço do Município, quando sofreu o acidente, de modo que os danos ocasionados estão diretamente ligados à conduta do agente estatal, vez que a falta de cautela na condução do veículo resultou no acidente, restando caracterizado o Nexo Causal.

Por seu turno, o Município não trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório de suas alegações de que o acidente ocorreu por fato de terceiro.

Neste contexto, inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa omissiva do Município apelado, não há como afastar a responsabilidade do recorrido pelos danos causados à apelante.

Em casos como o dos autos, a jurisprudência deste E. TJPA reconhece o dever de indenizar dos Entes Públicos, se comprovada a ocorrência de acidente

em razão

de conduta imprudente de motorista vinculado ao Município, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO ESCOLAR PÚBLICO . DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em favor de Alexandre Rufino de Albuquerque e Marcella de Araújo, em razão de acidente causado por condutor de ônibus escolar da municipalidade. 2. O juízo de origem afastou a alegação de cerceamento de defesa e julgou procedentes os pedidos iniciais com base na responsabilidade objetiva do ente público, reconhecendo a existência de dano material, dano moral e dano estético, bem como dano reflexo à esposa da vítima direta . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões discutidas consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa que justificasse a nulidade da sentença; (ii) examinar a configuração da responsabilidade objetiva do Município pelo acidente de trânsito causado por agente público; (iii) avaliar a existência e a extensão dos danos materiais, morais e estéticos sofridos pelas vítimas; (iv) analisar a ocorrência de dano moral reflexo; (v) verificar a existência de fundamento para revogação da justiça gratuita deferida aos autores. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. Inexistência de cerceamento de defesa, diante da regular instrução processual e da suficiência das provas constantes dos autos ( CPC, art. 370). 5 . Aplicação da responsabilidade objetiva do Município com base na teoria do risco administrativo ( CF/88, art. 37, § 6º). 6
. Comprovação de que o acidente decorreu de conduta imprudente de motorista vinculado ao Município, inexistindo culpa exclusiva da vítima . 7. Demonstrado o nexo causal entre o fato administrativo e os danos sofridos por Alexandre Rufino
. 8. Comprovado o prejuízo de ordem material e extrapatrimonial sofrido por Marcella de Araújo, incluindo dano moral reflexo . 9. Inexistência de fundamento para a revogação da justiça gratuita deferida, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência do STJ. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Remessa necessária conhecida e sentença integralmente mantida. Tese de julgamento: 1 . O ente público responde objetivamente pelos danos causados por agente público no exercício de suas funções, bastando a comprovação do fato, do dano e do nexo de causalidade. 2. Configurado o dano material, o dano estético e o dano moral, inclusive reflexo, a reparação é devida conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3 . A presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita é relativa, mas não pode ser afastada sem prova robusta em sentido contrário.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00128601420188140074 28740748, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Outrossim, restando caracterizada a responsabilidade objetiva do município recorrido no caso dos autos, o dever de indenizar a apelante é medida que se impõe.

Assim, está evidenciado o dano moral ocasionado à Apelada, consubstanciado na dor e sofrimento decorrente do tratamento médico a que teve que ser submetida, bem como, diante das sequelas físicas (escoriações pelo corpo), conforme fotos constantes no documento de ID. 23451585, e psicológicas ocasionadas pelo acidente.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

Em situações semelhantes (Danos Morais decorrentes de acidente automobilístico em via pública), esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VIA PÚBLICA. BURACO. FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO RECORRENTE. DEVER LEGAL DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO. OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...).
VI - O quantum indenizatório do dano moral, no valor de R$ 2 .000,00 (dois mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos
. O mesmo se tem em relação ao dano material; VII – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00064065720178140040 19916719, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM
VIA

PÚBLICA
. QUEDA EM BURACO DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(...)

6. O valor da indenização por danos morais fixado
em R$ 3.000,00 (três mil reais)
deve ser mantido, uma vez que não há impugnação do Apelante a este respeito.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806787-28.2019.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025)

EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE. BUEIRO DESTAMPADO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. DEVER LEGAL DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO . DANO MORAL. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (...). 7. O valor indenizatório a título de danos morais, foi fixado no valor
de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais),
o qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para compensação do dano sofrido pela apelante, bem como desestimula a conduta omissiva do ente municipal, atendendo o caráter pedagógico da medida, sem implicar em enriquecimento ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00073150220188140061 20721926, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Deste modo, considerando o ato lesivo, a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada, os danos físicos sofridos com leves escoriações e, os parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais, o valor indenizatório deve ser estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação ao dano estético, Tereza Ancona Lopez leciona sobre a sua conceituação da seguinte forma:

(...) pode ser conceituado como ‘qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um "enfeamento" e lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral.

(Lopez, Tereza Ancona. "O Dano Estético". Editora Revista dos Tribunais. 3ª edição – 2004; página 46).

Sobre a possibilidade de cumulação das indenizações, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 387 com o seguinte enunciado: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

Todavia, a apelante, na presente demanda, não trouxe aos autos comprovação de que o acidente tenha ocasionado deformidades visíveis ou quaisquer sequelas físicas passíveis de indenização.

Portanto, a manutenção da improcedência neste aspecto é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

para condenar o Município de Moju ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, fixando os juros moratórios com base no Tema 905 do STJ e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidindo desde a data do arbitramento,
nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, já considerando o trabalho recursal.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025